Tribunal: STF
Processo: Rcl 60097
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de José Sandro da Silva, em que se alega ofensa à Súmula Vinculante 14.



    No caso, o reclamante foi condenado à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 121, § 2º, I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal.



    Narra a inicial que ele não foi intimado pessoalmente da condenação, de modo que não pode externar a vontade de recorrer da sentença penal, a qual transitou em julgado (eDOC 1, p. 3).



    Diante do trânsito em julgado, interpôs revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Dentre as argumentações lá defendidas, sustentou o cerceamento de defesa, uma vez que não teve acesso aos áudios de interceptação telefônica realizada durante a fase inquisitiva (p. 4).



    O pedido foi julgado improcedente, bem como não foram admitidos os recursos especial e extraordinário apresentados, os quais transitaram em julgado (p. 5).



    Nesta Corte, a defesa sustenta que, embora “o então defensor à época não tenha solicitado a juntada das mídias das interceptações telefônicas, estas deveriam ter sido juntadas independentemente do requerimento defensivo, uma vez que é dever do Estado, por meio de seus órgãos zelar pelo devido processo legal, bem como fazer juntar no Inquérito Policial/processo todas as provas produzidas, o que não ocorreu no caso ‘sub judice’.” (pp. 8-9).



    Aduz não haver prazo estabelecido em lei para o ajuizamento de reclamação ao Supremo Tribunal Federal por violação à súmula vinculante. A interposição deve ocorrer ao se verificar o prejuízo ao acusado que, na espécie, repousa na condenação “injusta sem que todas as provas produzidas tenham sido encartadas aos autos” (p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, com a imediata concessão de liberdade do reclamante. No mérito, pleiteia que “seja ratificada a liminar para declarar nula a ação penal desde o recebimento da denúncia, oportunizando, assim, a produção de provas sob o crivo do contraditório e da plenitude de defesa, determinando, inclusive, a juntada de todas as mídias referente às interceptações telefônicas que foram produzidas” (p. 17).



    Subsidiariamente, postula a concessão de habeas corpus de ofício, para fins de declaração da nulidade do trânsito em julgado da ação penal originária, com a determinação de abertura de prazo para a apresentação de razões da apelação (p. 18).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 89), as quais foram prestadas (eDOC 91).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Direito processual penal. Reclamação. Condenação penal pela prática do crime de homicídio qualificado. Suposta violação à Súmula 14/STF, ante a não disponibilização dos áudios de interceptação telefônica na fase inquisitiva. 



    1. O §5º do art. 988 do CPC é expresso no sentido de ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Nesse mesmo sentido é o enunciado da Súmula 734/STF. 2. Além disso, ausente flagrante ilegalidade a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 3. Pela negativa de seguimento à reclamação” (eDOC 96)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Analisando os autos, verifico que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    A própria petição inicial relata o trânsito em julgado das decisões que não admitiram os recursos especial e extraordinário:



    “A Revisão criminal fora julgada improcedente, havendo recursos especiais e extraordinários, sendo ambos inadmitidos, ocorrendo o trânsito em julgado”. (eDOC 1, p. 5)



    Esse trânsito em julgado foi certificado pelo Tribunal local:



    “Certifico, para que produza os devidos e efeitos legais, que no dia 22 de setembro do corrente ano, transitou em julgado às decisões de ID 17327049, de acordo com o sistema PJE. 



    Gerência Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 16 de novembro de 2022” (eDOC 86, p. 12).



    Em acréscimo, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba na internet, é possível constatar que o trânsito em julgado ocorreu em 22.9.2022. Entretanto, a presente reclamação somente foi apresentada em 16.5.2023 (eDOC1, p. 18).



     Sobre o tema, complementa a PGR:



    “In casu, conforme informado pelo próprio reclamante em sua petição inicial, tanto a ação penal que diz eivada de nulidade, quanto a revisão criminal instaurada posteriormente, já transitaram em julgado. Sendo assim, a via reclamatória se mostra incabível. 



    Nesse mesmo sentido é o enunciado da Súmula 734 dessa Suprema Corte, verbis : ‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’.” (eDOC 96, p. 3)



    Dessarte, verifico inexistir a pretendida ofensa, pois a questão veiculada no ato reclamado está acobertada pela coisa julgada.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo tal ação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 4. A Corte reclamada negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por se tratar de recurso manifestamente incabível e, por isso, deixou de remeter os autos a esta Suprema Corte. 5. Além de transitada em julgado, a decisão reclamada está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário quando o Tribunal a quo aplica o instituto da repercussão geral. Não se divisa usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 6. Improcedência do pedido”. (Rcl 50.168 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.5.2022) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 53.627 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.4.2023) (grifei)



    De igual modo, não merece acolhimento o pleito de concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que não vislumbro patente ilegalidade ou teratologia no acórdão reclamado.



    Transcrevo a ementa do julgado:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 29, TODOS DO CP. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL, EX OFFICIO, DE PLEITOS FORMULADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PLEITO DE JUNTADA AOS AUTOS DE MÍDIAS COM GRAVAÇÕES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE REVISÃO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. MEIO INADEQUADO. 2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTAS NULIDADES OCORRIDAS NA FASE INVESTIGATÓRIA. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADES EXISTENTES, EM TESE, NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. QUESTÃO NÃO VEICULADA POR MEIO DA VIA ADEQUADA, QUAL SEJA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE MANEJAR REVISÃO CRIMINAL PARA EXAMINAR SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 621, INCISOS I, II E III, DO CPP. PRECEDENTES. 3. PRELIMINAR DE NULIDADE EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REQUERENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO DURANTE A FASE DE INVESTIGAÇÃO E DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP E SÚMULA 523 DO COLENDO STF. MÉRITO. 4. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. TESE INSUBSISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. TESE DE AUTORIA IMPUTADA AO REQUERENTE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 5. DA DECISÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL: DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE CONCRETA, IDÔNEA E NEGATIVA DOS VETORES (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). AUSÊNCIA DE INJUSTIÇA OU ERROR IN PROCEDENDO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUE GRAVITA EM TORNO DO PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. PENA-BASE FIXADA EM 23 (VINTE E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE EXAGERO PUNITIVO. POSSIBILIDADE DE ATÉ MESMO UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ACARRETAR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA-BASE AO MÁXIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO. PRECEDENTES. 6. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO, EM VIRTUDE DE SUPSOTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 3º-B, AMBOS do CPP. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL PENAL. FATO OCORRIDO EM 21 DE AGOSTO DE 2013, ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019 (23 DE JANEIRO DE 2020). INAPLICABILIDADE DO NOVEL REGRAMENTO AO CASO CONCRETO. 7. CONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, BEM COMO, NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL, EM HARMONIA COM O PARECER ORAL DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, NA SESSÃO. 



    1. Inicialmente, o requerente alega suposta quebra da cadeia de custódia, uma vez que não teria ocorrido a preservação do local do crime, além de pedir que seja determinada a juntada aos autos das mídias com gravações de interceptações telefônicas, por ter sido esta prova ocultada pela defesa. Todavia, entendo que as sublevações sequer devam ser conhecidas. 



    - Como se percebe, o requerente pretende produzir provas no âmbito desta Ação de Revisão Criminal. Todavia, é cediço ser inconcebível dilação probatória em ação revisional, sob censura de violação às regras estabelecidas no Código de Processo Penal. 



    - Ademais, a ação de Revisão Criminal só é admitida quando se subsume rigorosamente aos casos dispostos no artigo 621, do Código de Ritos e com a finalidade precípua de redimir eventual erro judiciário ou reparar possível injustiça, sendo incabível como sucedâneo recursal, notadamente quando o pleito de absolvição possui nítido pretexto de rediscussão de matéria já apreciada no julgado rescindendo. Isto posto, não conheço da revisão criminal quanto a estes dois pleitos. 



    2. É por todos sabido que eventuais nulidades porventura ocorridas na fase investigatória não contaminam a ação penal. Por outro lado, suposta nulidade verificada em virtude de excesso de linguagem na pronúncia deve ser ventilada em sede de recurso próprio. Todavia, isso não ocorreu no caso sob comento. Apesar de ter sido interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, essa questão não foi arguida. A preclusão no caso sob exame é evidente, na medida em que da decisão de pronúncia cabe Recurso em Sentido Estrito e, em face de decisão que julga o referido recurso, existem outros a serem manejados perante os Tribunais Superiores, o que não aconteceu no caso sub judice. 



    - Importante destacar que quando da interposição de Recurso em Sentido Estrito (Id 8912279 – págs. 07/15), ou seja, primeira oportunidade que teve para levantar a nulidade quanto à não juntada das mídias com o conteúdo das interceptações telefônicas realizadas na fase investigatória, o recorrente quedou-se inerte, ocorrendo aí a preclusão. Ademais, é preciso ressaltar que na decisão de pronúncia, o ilustre magistrado a quo não fez referência ao conteúdo de tais interceptações telefônicas para fundamentar a necessidade de o ora revisionando ser levado a julgamento perante o júri. 



    - Vale lembrar que a sentença de pronúncia possui cunho declaratório, em que o juiz proclama admissível a acusação, determinando a submissão do acusado a julgamento popular, encerrando mero juízo de admissibilidade, não produzindo, portanto, res judicata, e, sim, preclusão pro judicato. Assim, por não se tratar de sentença penal condenatória, em relação a qual já se tenha operado o efeito da coisa julgada, não é cabível o pedido revisional contra a pronúncia, nos termos do art. 621, incisos I, II e III, do CPP. 



    3. Examinando os autos, observo que o requerente foi assistido por defesa técnica, durante a fase de investigação, bem como ao longo das duas fases escalonadas do Júri, a qual sustentou as teses que entendeu serem mais convenientes para o caso, em fiel observância ao princípio da plenitude de defesa que rege o rito dos processos submetidos ao Tribunal do Júri. 



    - Importante destacar que a defesa não comprovou prejuízo decorrente da atuação da defesa técnica, deixando de observar a norma cogente insculpida no art. 563 do Código de Processo Penal, in verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    - Neste sentido, tenho como devidamente aplicável ao presente feito, o teor da Súmula de jurisprudência nº 523, do STF, segundo a qual, ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. Portanto, rejeito a preliminar de deficiência de defesa técnica. 



    4. Mérito. Para que o pleito revisional seja julgado procedente, com fulcro no art. 621, I, segunda parte, do CPP, é necessário que o autor demonstre ter a decisão rescindenda se divorciado das provas produzidas sob o crivo do contraditório. 



    - No caso dos autos, o requerente busca a desconstituição de sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, por meio da qual foi condenado a uma pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. 



    - Como é sabido, a revisão criminal não tem o caráter amplo do recurso de apelação, bem como com ele não se confunde e, como visa a desconstituir a coisa julgada, os argumentos trazidos na peça inicial, junto às provas que a instruem, hão de ser claros e precisos, devidamente fundamentados, de modo a não restar dúvidas quanto ao erro judiciário produzido na decisão guerreada, o que, a princípio, não restou demonstrado, de plano. 



    - Não deve ser acolhido o pleito quando se busca transmudar a revisão criminal em uma espécie de apelação criminal, não se prestando a ação revisional à mera reapreciação de questão já examinada pelo Juízo, sendo necessário que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação ou demonstre o equívoco do Judiciário na aplicação da sanção. 



    - In casu, pois, ao contrário do afirmado pelo revisionando, observo das cópias do caderno processual por ele colacionado que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame cadavérico (Id 8910962 - págs. 16/18), termos de depoimentos prestados na esfera policial (Id 8910962 – págs. 18/31 e Id 8910965 – págs. 01/06; 15/22), termo de declarações (Id 8911220 –págs. 13/16 e Id 8911221 – págs. 01/03), laudo de exame em local de morte violenta (Id 8911257 – págs. 01/37), laudo tanatoscópico (Id 8911257 - págs. 39/42), exame de eficiência em arma de fogo e de confronto balístico (Id 8911257 – págs. 46/55), degravações de interceptações telefônicas (Id 8912113) e provas testemunhais colhidas em juízo. 



    - Do exame do feito originário, observo que a tese de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos não encontra neles guarida, pois a decisão proferida pelo Sinédrio Popular apoiou-se no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, tendo o Conselho de Sentença, após a análise das provas, acolhido a tese apresentada pelo Ministério Público, entendendo que o requerente foi o autor intelectual do homicídio que vitimou Geraldo Caetano de Araújo, sendo o crime qualificado pelo motivo torpe e por meio de uso de recurso que impossibilitou a defesa do falecido, conforme se constata da quesitação e do termo de votação, acostados no evento Id 8912287 – págs. 53 e 54. 



    - Ademais, apesar do esforço defensivo, o requerente não demonstrou em que consistiu a suposta contrariedade da decisão face a evidência dos autos. 



    - Tratando-se de crime doloso contra a vida, é sabido que vigora o princípio constitucional da Soberania dos Vereditos, segundo o qual, o Conselho de Sentença possui total liberdade para escolher dentre as teses veiculadas em sessão plenária. 



    - Para haver decisão contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, é preciso que ocorra a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer, não sendo este o caso em disceptação. 



    5. No caso sub judice, o magistrado fundamentou de forma concreta e idônea as circunstâncias judiciais, valorando negativamente 02 (duas) modulares (culpabilidade e consequências do crime), não havendo falar em afastamento das circunstâncias judiciais valoradas em desfavor do revisionando, como pretendido. 



    - É cedido que, em se tratando de dosimetria, a revisão criminal apenas tem espaço quando evidenciada injustiça ou error in procedendo, não se prestando para diminuir as penas, ainda que aplicadas com rigor, uma vez que a individualização, se fundamentada, não afronta a Lei Penal, visto que gravita em torno do poder discricionário do Juiz. 



    - A propósito, como tem entendido a jurisprudência, em se tratando de revisão criminal, só é possível a redução da pena quando fruto de erro, quer em razão de operações aritméticas para o encontro de seu quantum final, quer pela afronta a texto legal em sua fundamentação. Excepcionalmente, fora dessas hipóteses, só quando a punição traduzir um exagero punitivo que repugne ao senso comum é que se justifica a redução da reprimenda em sede revisional, o que não se verifica na hipótese em comento, na qual houve a valoração negativa de dois vetores do art. 59, do CP. 



    - Deste modo, não vislumbro excesso na reprimenda fixada na sentença, motivo pelo qual a sentença penal condenatória transitada em julgado, prolatada no processo nº 0001035-33.2013.8.15.0911, deve ser mantida em todos os seus termos. 6. Por fim, não há como proceder a alegação de que durante as investigações houve afronta ao disposto nos arts. 3º-A e 3º-B, do CPP, pois estes dispositivos legais foram incluídos no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, com vigência a partir de 23 de janeiro de 2020 (art. 20). Logo, como o fato objeto da presente Revisão Criminal ocorreu em 21 de agosto de 2013, e a norma introduzida no CPP, por meio dos arts. 3º-A e 3º-B, possui natureza estritamente processual penal, aplicando-se desde logo (art. 2º do CPP), não há que se falar em nulidade. 



    7. Conhecimento parcial dos pedidos e, na parte conhecida, rejeição das preliminares, bem como, no mérito, improcedência do pleito revisional, em harmonia com o parecer oral da Procuradoria de Justiça, na sessão (eDOC 79, pp. 20-24 e eDOC 92, pp. 3-7).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente